Tribunal: TJES
Processo: 5003253-93.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003253-93.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISLENE LUCIA MARTINELLI

APELADO: PSK FORMATURAS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. COMISSÃO DE FORMATURA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE EXPRESSA. VALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA NÃO PREVISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gislene Lucia Martinelli contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de PSK Formaturas Ltda., relativa a contrato de prestação de serviços fotográficos firmado com a comissão de formatura do curso de Odontologia/2023 da Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim. A autora alegou vício de consentimento por erro essencial quanto à cláusula de exclusividade e pleiteou a rescisão do contrato e a inexigibilidade de multa e demais encargos, inclusive cobrança de valores decorrentes de rifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento quanto à cláusula de exclusividade contratual; (ii) verificar a validade da cláusula de multa rescisória e de outras cobranças pactuadas; (iii) analisar a legalidade da cobrança de valor referente às rifas, à luz do contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de informação, conforme o art. 14, CDC.

O contrato firmado entre as partes expressa, de forma clara e inequívoca, cláusula de exclusividade na prestação dos serviços de fotografia, sendo admitido pela autora, em audiência, que houve tempo hábil para a leitura do documento antes da assinatura digital.

A requerida iniciou a prestação dos serviços contratados, inclusive com avaliação positiva da autora, o que evidencia cumprimento parcial do contrato e afasta alegação de inexistência de prestação de serviço.

À luz do princípio do
pacta sunt servanda
, deve prevalecer a força obrigatória do contrato celebrado de forma válida, sendo legítima a cobrança da multa rescisória e das demais despesas expressamente previstas nas cláusulas contratuais, diante da rescisão unilateral por parte da autora.

É abusiva a cobrança de R$ 5.300,00 referentes às rifas fornecidas aos formandos, por ausência de previsão contratual específica que autorize sua exigência em caso de inadimplemento, devendo prevalecer o conteúdo do instrumento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A validade da cláusula de exclusividade contratual deve ser reconhecida quando expressamente pactuada e previamente disponibilizada à leitura da parte contratante.

A rescisão unilateral imotivada por parte da contratante autoriza a aplicação das penalidades expressamente previstas no contrato.

A cobrança de valores não previstos expressamente no contrato é abusiva e inexigível, à luz do princípio do
pacta sunt servanda
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003253-93.2023.8.08.0069

APELANTE: GISLENE LUCIA MARTINELLI

APELADO: PSK FORMATURAS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
GISLENE LUCIA MARTINELLI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de
PSK FORMATURAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, id. 15316683, sustenta, em síntese, que o contrato de fotografia foi firmado com vício de consentimento, por erro essencial, pois a requerida incorreu em omissão quanto à existência de cláusula de exclusividade.

Aduz que a contratação foi realizada por comissão de formatura composta por estudantes da área de saúde, sendo evidente o desequilíbrio informacional entre as partes e devida a nulidade do contrato.

E mais: a multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por formando, bem como cobranças acessórias, se revelam abusivas, haja vista a inexistência de contratação formal dos pacotes ofertados e a efetiva prestação de serviço.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à rescisão de contrato de fotografia, celebrado pela comissão de formatura da classe de odontologia/2023 da faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim.

Sustentou a demandante na petição inicial que a comissão de formatura, da qual fazia parte, celebrou em setembro de 2022 contrato de prestação de serviço de fotografia com a empresa requerida.

Afirma que na ocasião, foi informada que o intuito do contrato seria tão somente autorizar a presença dos representantes da empresa nos eventos de formatura, sem compreender que se tratava de um acordo de exclusividade.

Assevera que a requerida forneceu brindes e serviços gratuitos como “amostra”, porém não mencionou a existência de exclusividade na contratação.

Ademais, pontua que embora tenham recebido da requerida rifas para arrecadação de fundos, nenhum aluno comprou os pacotes de fotos ofertados.

Diante desse cenário, registra que recebeu notificação extrajudicial requerendo o pagamento de multa rescisória no montante de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), correspondente ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por formando, bem como o ressarcimento das despesas administrativas, brindes, desconto fornecido aos membros da comissão e a devolução do lucro obtido com as rifas.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente demanda, postulando pela rescisão contratual e afastamento das demais cobranças.

Sobreveio, então, sentença de improcedência dos pedidos iniciais e, em que pesem os argumentos aventados pela autora, não vislumbro razões para sua reforma.

De início, infere-se dos autos que a relação em discussão se submete aos ditames do Código de Defesa do consumidor, por tratar-se de contrato de prestação de serviço.

Ademais, na hipótese de fornecimento de serviço, o referido diploma consumerista prevê situação de inversão
ope legis
do ônus da prova. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixadas tais premissas, verifica-se do conjunto probatório que em 27/09/2022, a autora e demais membros da comissão de formatura celebraram instrumento intitulado
“contrato de concessão de exclusividade no registro de imagens por meio de prestação de serviços de foto”
.

Extrai-se do referido documento que suas cláusulas são claras e de fácil entendimento, pois preveem o registro fotográfico exclusivo dos formandos. Confiram-se:

“Cláusula Primeira: Os membros acima identificados (...) resolvem contratar os serviços profissionais da KELLO, para REGISTRO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS DE FOTO dos eventos e solenidades para sua formatura, e combinam tudo mediante condições que seguem”.

“CLÁUSULA SEGUNDA – Os eventos a que se referem a formatura do curso, serão FOTOS DOS FORMANDOS PARA O CONVITE, AULA DA SAUDADE, MISSA, CULTO, JANTAR, COQUETEL, BAILE E COLAÇÃO DE GRAU, cujas datas, locais e horários definitivos, serão informados oficialmente pela CONTRATANTE à KELLO, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias (...).”

CLÁUSULA QUINTA – A Cobertura fotográfica, objetos deste contrato, são exclusividade da KELLO, não sendo permitida a presença de qualquer fotógrafo, ou qualquer utilização de equipamentos profissionais, digitais, e celulares nos studios fotográficos distribuídos nos locais onde a KELLO desempenhará suas funções, salvo com autorização por escrito que somente poderá ser concedida pela diretoria da empresa.”

Constata-se, ademais, que em sede de audiência de instrução e julgamento, a autora quando questionada a respeito de ter sido oportunizada a realizar a leitura do contrato, em momento anterior a sua assinatura, afirmou:

“O contrato foi realizado em vinte e sete de setembro e assinado apenas digitalmente em vinte e oito de setembro, foi assinado por e-mail. A senhora teve tempo de ler as cláusulas e condições do contrato?”

(Resposta da autora) “Sim, tivemos tempo.”

Por sua vez, das mensagens de texto trocadas entre as partes, denota-se que após a celebração do contrato, a requerida iniciou a prestação de serviço, fazendo a cobertura fotográfica de um dos eventos solicitados pela autora, o qual foi inclusive avaliado por esta
como “maravilhoso. O pessoal amou as fotos!”
.

Nessa senda, não há que se falar em inexistência de prestação de serviço, tampouco em invalidade do contrato, pois, em se tratando de relação comercial, em que entabulado pacto entre as partes, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social e observando o princípio do
pacta

sunt servanda
, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do art. 421, do Código Civil.

Assim, a força obrigatória do contrato é a regra, de modo a conservar ao máximo os negócios firmados e o cumprimento das obrigações nos termos em que pactuadas, como na hipótese dos autos.

Por fim, inexistindo elementos aptos a infirmar a validade da celebração do contrato, mister a cobrança da multa e despesas previstas na cláusula 9ª (nona), nos termos ajustados, pois ocorrida a hipótese de rescisão unilateral por culpa exclusiva da autora.

Lado outro, quanto à cobrança de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), referente ao valor das rifas, considero que a exigência deste montante pela requerida se mostra abusiva, porquanto não existe no contrato cláusula que preveja a cobrança deste encargo na hipótese de inadimplemento, de modo que, novamente por observância do princípio do
pacta sunt servanda
, as partes ficam vinculadas somente às cláusulas previamente pactuadas.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) referentes ao ressarcimento das rifas.

Diante da sucumbência mínima da parte apelada, mantenho inalterados os ônus sucumbenciais fixados a cargo da apelante, cuja cobrança se encontra suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)